Tribunal: CARF
Processo: 10680.724521/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724521/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.716 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
JOAO FRANCISCO PEREIRA DE MEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa da origem dos valores
depositados em conta do contribuinte.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MÚTUO
NÃO
COMPROVADO.
NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES. RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS.
O contrato particular de mútuo, registrado ou não em cartório, por si só, não
tem o condão de se definir como prova absoluta da sua existência material.
Quando restar comprovado, em face do conjunto das operações realizadas pelo
contribuinte, que os valores recebidos a título de mútuo constituem
rendimentos tributáveis, cabível a exigência do imposto correspondente.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Não restaram tipificadas as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no
4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o valor de R$
58.000,00, cheque 7.514, depositado em 23/11/2007, e a qualificadora da multa. Vencidos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724521/2011-69
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

conselheiros Cleberson Alex Friess, Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
e Miriam Denise Xavier (Presidente) que davam provimento parcial ao recurso em menor
extensão apenas para excluir do lançamento o valor de R$ 58.000,00. Vencida em primeira
votação a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava provimento parcial ao
recurso para afastar a omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 02-36.507 (fls. 911/921):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos auferidos de pessoa jurídica, haja vista a
descaracterização dos contratos de mútuo, ante os elementos constantes dos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada do contribuinte em omitir informações em sua
declaração de ajuste anual, torna-se perfeitamente aplicável a multa qualificada de
150%.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 02/08), lavrado em 20/06/2011, referente ao Exercício 2008, que apurou um Crédito
Tributário no valor de R$ 568.346,28, sendo R$ 203.974,08 de Imposto, código 2904, R$
299.773,62 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 64.598,58 de Juros de Mora,
calculados até 31/05/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/06), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos e Vantagens Recebidos das Pessoas Jurídicas
Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda. e Vox Mercado Pesquisa e
Projetos Ltda., no total de R$ 734.641,46;
2. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada, conforme demonstrado à folha 32.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/37), o contribuinte não
comprovou, de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nas operações de crédito
de valores em conta de depósito mantida junto a instituições financeiras, bem como, a
fiscalização constatou diversos lançamentos a crédito concedidos ao contribuinte diretamente
pelas empresas citadas que, na realidade, são rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas e não provenientes de contratos de mútuo como afirmado. Na omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica foi aplicada a multa de 150%.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 29/06/2011
(fl. 04) e, em 26/07/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 735/751, instruída
com os documentos nas fls. 752 a 909.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-36.507, em 02/12/2011 a 5a Turma julgou no sentido de considerar parcialmente
procedente a impugnação para excluir da tributação o valor de R$ 9.000,00, mantendo o imposto
de renda no valor de R$ 201.499,08, a ser acrescido das multas de ofício de 150% e 75%, mais
juro de mora, de acordo com a legislação vigente.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
19/12/2011 (AR - fl. 926) e, inconformado com a decisão prolatada, em 29/12/2011,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 930/948, onde:
1. Com relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários,
alega:
a. Preliminarmente, irregularidade do lançamento uma vez que o fato
gerador ocorre mensalmente e não no final do ano;
b. Que, como se trata de omissão imputada à pessoa física, a tributação é
mensal por determinação legal;
c. Que meros depósitos bancários não servem de base para a cobrança do
imposto de renda, por não significarem aquisição de renda ou
proventos, ou disponibilidade de riqueza;
2. Com relação a rendimentos ou vantagens recebidos de Pessoa Jurídica, alega
que:
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

a. O contrato de mútuo estava revestido das formalidades legais e
registrado nos livros contábeis da empresa e na declaração de
rendimentos da pessoa física;
b. No ano de 2007 não houve acréscimo patrimonial, pois o contribuinte
apresentou forte involução patrimonial;
c. Para a fiscalização concluir pela incidência de imposto sobre os
valores recebidos a título de mútuo, seria necessário que caracterizasse
o pagamento como rendimento tributável;
d. A fiscalização caracteriza todas as retiradas efetuadas a título de mútuo
como pró-labore pelo fato do contribuinte ser sócio administrador da
empresa, bem como por terem ocorrido empréstimos periódicos;
e. A remuneração do sócio pode advir tanto de pró-labore, como da
distribuição de lucros, e, como as empresas não apuraram lucro
passível de distribuição no período, fez-se necessário tomar o dinheiro
emprestado, o que não significa que houve retirada de pró-labore;
f. O fato dos três sócios, com o mesmo percentual de participação
societária, terem recebido o mesmo montante não caracteriza
remuneração;
g. A fiscalização não poderia concluir que os pagamentos como mútuo
seriam remuneração, ao invés de antecipação de futura distribuição de
lucros, como de fato foi, e que não há nos autos a indicação de que o
Recorrente recebeu tais valores como remuneração de trabalho;
h. Em relação ao empréstimo efetuado pela Vox Opinião Pesquisa e
Projetos Ltda., já ocorreu o pagamento através da compensação do
lucro distribuído no final de 2010, motivo porque a empresa baixou o
valor de R$ 1.637.500,00 do empréstimo que havia debitado em seu
ativo;
i. No caso da empresa Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda., houve
um lançamento contábil no dia 23/11/2007 no valor de R$ 58.000,00,
através do cheque no 7514 que foi cancelado por outro lançamento no
mesmo dia, sob a rubrica “Dist. Lucro - Vr. Recebido como Pgto.
Parcial de Empréstimo”, além de outros lançamentos indicados no
quadro de fl. 946 do Recurso Voluntário;
3. Com relação a aplicação da Multa de Ofício Qualificada no percentual de
150%, alega que não houve a intensão de ocultar a ocorrência de fato geradora
do Imposto de Renda que justifique sua aplicação, uma vez que tais fatos
geradores não ocorreram.

É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Depósitos bancários de origem não comprovada
Segundo o contribuinte, para os lançamentos fundamentados na presunção legal
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, o
fato gerador ocorre em cada mês do ano calendário e não no final dele. Como se trata de omissão
imputada à pessoa física, a tributação é mensal por determinação legal.
Se insurge ainda contra a presunção legal e aduz que, por não significarem
aquisição de renda ou proventos, ou disponibilidade de riqueza, meros depósitos bancários não
servem de base para a cobrança do imposto de renda.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ressalte-se que não cabe ao órgão julgador administrativo o pronunciamento
acerca da inconstitucionalidade da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
por ultrapassar a sua competência funcional.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Com efeito, no caso da presunção de omissão de rendimentos, o ônus da prova
recai sobre o contribuinte, o qual cabe apresentar os elementos concretos, de forma clara e
precisa, que indiquem a comprovação da origem dos valores que circularam em sua conta, para
que seja afastada a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96. Entretanto, o Recorrente
traz apenas alegações gerais acerca da forma de tributação, não se desincumbindo do ônus de
comprovar a origem dos depósitos realizados.
No que tange à alegação do Recorrente de que, para os lançamentos
fundamentados na presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, o fato gerador ocorre em cada mês do ano calendário e
não no final dele, cabe destacar que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
já consolidou o entendimento acerca da matéria, através da Súmula no 38, conforme o teor
abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, deve prevalecer o lançamento.

Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica

Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

O cerne da questão se reveste em verificar a natureza jurídica das transferências
de recursos das empresas Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda. e Vox Opinião Pesquisa e
Projetos para a pessoa física do Recorrente.
Cabe ressaltar que embora em julgamento anterior (Acórdão no 2401-005.611)
tenha acompanhado o voto do Relator para negar provimento ao Recurso Voluntário, em análise
mais aprofundada sobre o caso concreto, modifiquei o meu posicionamento, conforme razões
que seguem.
Segundo a fiscalização, o contribuinte não informou em sua DIRPF qualquer
outra fonte de rendimentos que não a proveniente dos empréstimos. Afirma que, pelas
circunstâncias, o mais provável é que a atividade exercida pelo contribuinte, como
administrador, seja remunerada e assevera que a retirada de pró-labore e salários indiretos,
quando pagos aos administradores, integram os rendimentos tributáveis e sujeitam-se à
incidência do Imposto de Renda.
Assim, considerou todos os valores decorrentes de mútuos como rendimentos
tributáveis efetuados pelas pessoas jurídicas Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda. e Vox
Mercado Pesquisa e Projetos Ltda., nos termos dos artigos 1o a 3o da Lei no 7.713/88, artigo 1o da
Lei no 8.134/90, artigo 37, 38 e 43 do RIR/99 e artigo 1o da Lei no 11.482/07.
Em Recurso Voluntário o contribuinte aduz que o contrato de mútuo foi revestido
das formalidades legais e registrado nos livros contábeis da empresa e na declaração de
rendimentos da pessoa física, sendo que no ano de 2007 não houve acréscimo patrimonial, pois o
contribuinte apresentou forte involução patrimonial.
Afirma que, para que a fiscalização pudesse concluir pela incidência de imposto
sobre os valores recebidos a título de mútuo, seria necessário que caracterizasse o pagamento
como rendimento tributável, pois a fiscalização caracteriza como remuneração a título de pró-
labore todas as retiradas efetuadas a título de mútuo pelo fato de o Recorrente ser sócio
administrador da empresa, bem como por terem ocorrido empréstimos periódicos, entretanto, a
remuneração do sócio pode advir tanto de pró-labore, como da distribuição de lucros, e, como as
empresas não apuraram lucro passível de distribuição no período, fez-se necessário tomar o
dinheiro emprestado, o que não significa que houve retirada de pró-labore.
Assevera que o fato de os três sócios terem recebido o mesmo montante não
caracteriza remuneração, considerando terem o mesmo percentual de participação societária e
que não se poderia concluir que os pagamentos como mútuo seriam remuneração, ao invés de
antecipação de futura distribuição de lucros, como efetivamente ocorreu.
Afirma que não há nos autos a indicação de que o Recorrente recebeu tais valores
como remuneração de trabalho.
Pois bem.
O artigo 221 e 586 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), indicam a natureza
jurídica e produção de efeitos do instrumento particular de mútuo, definindo-o como o
empréstimo de coisas fungíveis, em que o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Vejamos:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por
cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
Com efeito, cabe observar que o registro público do contrato seria a medida mais
prudente objetivando trazer maior segurança ao contribuinte quando fiscalizado. No entanto,
outros aspectos além da forma escrita e do recomendável registro público, devem respaldar a
operação de mútuo, tais como a assinatura das partes, o trânsito dos valores mutuados, a
indicação da forma de pagamento, prazos, além da informação da transação na declaração de
Imposto de Renda e livros contábeis. Até porque, o contrato particular de mútuo, registrado ou
não em cartório, por si só, não tem o condão de se definir como prova absoluta da sua existência
material, caso não existam lastros em elementos fáticos necessários à sua comprovação.
De acordo com o que foi afirmado pela fiscalização, existem os lançamentos
contábeis a débito em contas indicativas de empréstimos a João Francisco Pereira de Meira, com
contrapartida nas contas banco e lançamentos transitórios. Vejamos:

Segundo o fiscal, os lançamentos são referentes a créditos concedidos ao
Recorrente diretamente pelas empresas citadas, em dinheiro, cheque ou transferência bancária.
Afirma ainda o fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, que a DIRPF relativa ao
ano calendário de 2007 (fls. 49 e seguintes), consta no quadro Dívidas e Ônus Reais declarado o
montante de R$ 2.310.938,35 como empréstimos obtidos de empresas ligadas, e que os créditos
“encontram-se supostamente amparados por contratos de mútuo”. Entretanto, da análise das
cláusulas dos contratos, entendeu pela desconsideração dos mesmos.
No caso em apreço verifico que o contribuinte juntou aos autos os seguintes
documentos: Livro Diário (fls. 381/453) e Livro Razão (fls. 454/464) da Vox Mercado Pesquisa
e Projetos Ltda.; Livro Diário (fls. 466/495) e Livro Razão (fls. 496/501) da Vox Opinião
Pesquisa e Projetos Ltda.; Livro Diário (fls. 503/506) e Livro Razão (fls. 507/510) da Vox do
Brasil Pesquisa e Participações; Livro Razão (fls. 512/515) da Vox Populi Mercado e Opinião
S/C Ltda.
O contribuinte juntou aos autos os contratos sociais das empresas às fls. 586 e
seguintes. Observo que, apesar de no ato constitutivo da Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda.,
em seu item 4.4, estabelecer que cada um dos sócios fará jus a uma retirada mensal a título de
pró-labore, a consolidação do contrato social estabelece uma retirada mensal para os
administradores, a título de pró-labore, a ser deliberada em reunião dos sócios, ou seja, não é
obrigatório e depende de deliberação.
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

Da mesma forma o contrato social da Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda.
estabelece uma retirada mensal de pró-labore e, em aditivo, reza que a retirada mensal de pró-
labore será deliberada em reunião de sócios da empresa.
O Recorrente assevera que, como sócio, sua remuneração poderia advir tanto de
pró-labore como da distribuição de lucros. Como as empresas não apuraram lucro passível de
distribuição no período, houve o empréstimo em dinheiro, o que não significaria a ocorrência de
retirada de pró-labore, que dependeria de deliberação dos sócios, o que não ocorreu.
Afirma ainda que em relação ao empréstimo efetuado pela Vox Opinião Pesquisa
e Projetos Ltda., já ocorreu o pagamento através da compensação do lucro distribuído no final de
2010, motivo porque a empresa baixou o valor de R$ 1.637.500,00 do empréstimo que havia
debitado em seu ativo, e que no caso da empresa Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda., houve
um lançamento contábil no dia 23/11/2007 no valor de R$ 58.000,00, através do cheque no 7514
que foi cancelado por outro lançamento no mesmo dia, sob a rubrica “Dist. Lucro - Vr. Recebido
como Pgto. Parcial de Empréstimo”, além de outros lançamentos indicados no quadro de fl. 946
do Recurso Voluntário.
Com efeito, vale ressaltar que a empresa contabilizou os empréstimos nos livros
contábeis e o contribuinte declarou, tempestivamente, referidos empréstimos em sua declaração
de Imposto de Renda, sendo que a fiscalização não desconsiderou a escrituração contábil da
empresa e nem aponta irregularidades.
O próprio TVF assevera que na DIRPF do contribuinte consta, no quadro Dívidas
e Ônus Reais, declarado o montante de R$ 2.310.938,35 como empréstimos obtidos de empresas
ligadas, e que os créditos estão amparados por contratos de mútuo que são questionados pela
fiscalização.
Os contratos de mútuo, adunados às fls. 261 e 262 dos autos, indicam o montante
do recurso e que o pagamento será realizada com a existência de recursos baixados na própria
conta de empréstimo, sendo que os créditos vencidos serão objeto de compensação quando da
distribuição dos lucros.
Verifica-se dos autos que ocorreram repasses valores percebidos pela pessoa
jurídica ao sócio, antes da deliberação de distribuição superveniente de lucros que, quando
apurados, deverá se sujeitar à compensação com os valores devidos pelo sócio, por ocasião da
efetiva distribuição.
Os valores recebidos pelo sócio se fazem através de uma simultânea assunção de
uma obrigação de repor a quantia recebida, com os juros pactuados, através da compensação
quando da distribuição de lucros. Há a clara necessidade de sua reposição ao patrimônio da
pessoa jurídica.
Vê-se que, com relação a esses valores recebidos através dos mútuos, foi
caracterizada a omissão de rendimentos, tendo em vista a desconsideração dos mútuos e a
caracterização de todos os valores recebidos como pró-labore, embora:
 Existam contratos de mútuo firmados com a indicação de pagamento
através de compensação na distribuição de lucros;
 Tenha ocorrido a efetiva entrega dos recursos mutuados da empresa ao
sócio;
 Existam registros contábeis na empresa;
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

 O mútuo conste na declaração de rendimentos com o registro da operação;
 Tenha ocorrido, posteriormente, a compensação com a distribuição de
lucros;
 Os contratos sociais rezem que a retirada mensal de pró-labore seria
deliberada em reunião de sócios da empresa, portanto não obrigatória.
Assim, pelo o conjunto probatório adunado aos autos, em especial, a efetiva
entrega dos recursos mutuados da empresa ao sócio, os registros contábeis, a declaração de
rendimentos com o registro da operação, o contrato de mútuo realizado, e a compensação com a
distribuição de lucros, não vejo como afastar a natureza jurídica de mútuo dos valores em debate,
razão porque considero insubsistente a acusação fiscal nesse ponto.

Multa qualificada
Vencida em primeira votação, passo a análise da qualificação da multa.
O Recorrente assevera é elemento essencial do tipo penal que se afigure o dolo, a
intenção do agente em praticar a conduta descrita no dispositivo legal e afirma que no presente
caso não houve a demonstração cabal da ocorrência do dolo.
O Auto de Infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa de tipificação do art. 44, §
1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Ocorre que, de fato, não houve comprovação por parte da autoridade fiscal, da
intenção pré-determinada do contribuinte, tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64,
com o fito de justificar a qualificação da multa.
Com efeito, a omissão de receita ou de rendimentos, ou mesmo declaração
inexata, não autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo necessário demonstrar o
dolo subjacente, com a finalidade de sonegação ou fraude.
Com o indício de ilicitude se faz necessário o aprofundamento da investigação por
parte da autoridade administrativa com a especificação da conduta que se subsume à norma
infracional que levem à tipificação da sonegação, fraude ou conluio.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais conforme Súmula no 14, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Dessa forma, entendo que a acusação fiscal não faz a análise aprofundada da
consciência e a vontade do sujeito passivo de impedir/retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência de parte do fato gerador da obrigação tributária, a fim de
reduzir o montante de tributo que devia ser recolhido, principalmente porque todas as operações
foram declaradas tanto na contabilidade da empresa, quando na DIRPF do contribuinte.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

Assim, entendo pelo afastamento da aplicação da multa de ofício qualificada,
reduzindo-a ao patamar básico de 75%.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica.
Com relação à multa qualificada, deve ser reduzida ao patamar de 75% (setenta e
cinco por cento).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Com o devido respeito ao entendimento adotado pela ilustre Conselheira Relatora,
ouso divergir quanto à caracterização da omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica.

O art. 43 do Código Tributário Nacional, ao dispor sobre o imposto sobre a renda,
prevê:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.

Do dispositivo acima já é possível depreender que uma das alegações do
recorrente – a de que os contratos de mútuos atendem os requisitos formais - não é suficiente
para afastar a tributação: o problema está em qualificar juridicamente a operação realizada com a
pessoa jurídica. Essa qualificação, para fins tributários, envolve verificar se houve algum
benefício patrimonial obtido para o contribuinte, como dispõe não só o art. 43 do CTN já
transcrito, mas também o art 3o, §4o, da Lei 7.713/1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Pelo mesmo motivo, não é procedente a alegação de que seria necessária a
comprovação, por parte da fiscalização, da contrapartida em serviços prestados. Embora a
fiscalização faça menção à possibilidade de pagamento a título pró-labore - por conta do
contribuinte ser administrador das empresas – destaca o Termo de Verificação (e-fls. 27-28) que
a tributação dos valores se impõe por conta da incidência do imposto, independentemente da
denominação que se dê aos rendimentos.
Essa incidência, por sua vez, se concretiza a partir do momento em que a
autoridade fiscal se depara com a ocorrência de um fato e o enquadra, a partir do processo de
interpretação do texto jurídico, como hipótese de tributação.
Há situações em que esse enquadramento não é obtido apenas com foco de um
único momento: é preciso ampliar o horizonte de observação para verificar se o contexto das
operações realizadas permitem a exigência tributária, com base nos diversos elementos
coletados.
É nessa linha que devem ser entendidos os contratos de mútuo firmados entre o
contribuinte e as empresas Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda (Vox Opinião) e Vox Mercado
Pesquisa e Projetos Ltda (Vox Mercado): não basta sua análise pontual e o exame das
formalidades, é necessário averiguar os efeitos tributários frente ao conjunto de todas as
informações.
Como conclui a fiscalização, os fatos contradizem o caráter de mútuo dos valores.
A uma, pois foi estabelecida uma condição (distribuição de lucros) que poderia nunca ocorrer. A
duas, acrescente-se, porque conforme se depreende do demonstrativo de e-fl. 538, ambas as
empresas detinham – ao menos em 2007 - saldo de lucros acumulados, não compensados com o
mútuo concedido ao contribuinte.
Informa a fiscalização que, desde 2003, os valores eram transferidos ao
contribuinte, em montantes cada vez maiores ao longo do tempo. De R$ 119.550,24 no ano de
2003, passou por R$ 2.319.938,35 em 2007, chegando a R$ 3.038.235,68 em 2009. Tudo sem
quitação até 31/12/2010, como alega o contribuinte e busca comprovar com lançamento contábil
(e-fl. 888) feito pela Vox Opinião nessa data no valor de R$ 1.637.500,00.
Do histórico desse lançamento consta “vr. ref. compensação do lucro distribuído
com empréstimos e adto. distribuição de lucros”. Trata-se de procedimento insólito, para dizer o
mínimo: transferências desde 2003 seriam compensadas com antecipação de lucros de 2010,
mesmo tendo sido apurado resultado positivo em período compreendido entre 2003 e 2009 – ao
menos em 2006/07, como já visto. Não bastasse a contabilização inusitada, trata-se de afirmação
de baixo valor probatório, vez que as supostas quitações foram efetuadas somente após o início
da ação fiscal, em 15/03/2010 (AR e-fl. 41).
É inequívoco, portanto, que ao longo do período o contribuinte se beneficiou das
transferências: no ano de 2007 não declarou quaisquer rendimentos tributáveis, tendo declarado
somente o valor de R$ 8.658,43 como rendimentos isentos oriundos de cadernetas de poupança e
R$ 209,40 como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (aplicações financeiras). Não é
razoável dizer que não obteve vantagem com valores recebidos da empresa, recebidos
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724521/2011-69

reiteradamente e sem necessidade de quitação. A natureza jurídica desses valores, portanto, é de
rendimentos tributáveis, vez que os recursos passaram a integrar o patrimônio do contribuinte e
não há qualquer prova de sua isenção.
Observe-se, por oportuno, que a tributação independe do aumento ou diminuição
dos bens elencados na declaração de ajuste anual: esta é obrigação acessória que contém apenas
os saldos iniciais e finais do ano-calendário, sem discriminar o consumo da renda ao longo do
período. Reitera-se: comprovado que os valores recebidos apresentam característica de
rendimentos tributáveis, impõe-se o lançamento do imposto correspondente.
Única exceção se faz ao valor de R$ 58.000,00, recebido através do cheque no
7514 (depositado em 23/11/2007) e que, como evidencia o razão contábil, foi cancelado por um
outro lançamento no mesmo dia, sob a rubrica Dist. Lucro – Vr. Recebido como Pgto Parcial de
Empréstimo. O extrato bancário de e-fls. 211 apresenta um lançamento de “Sdo Dev a Deduzir
23/11”, indicando que não houve compensação.

Por fim, quanto à multa qualificada, compartilho da percepção da i. Relatora. Não
entendo que haja, no caso em espécie, provas suficientes para caracterizar o dolo. Embora se
reconheça que a multa qualificada não se aplica somente quando existentes documentos com
fraudes materiais, é necessário que o Fisco comprove, inequivocamente, que o sujeito passivo
tinha a intenção de esconder o fato gerador e que tinha consciência do ilícito de sua conduta, o
que não é possível extrair da documentação juntada aos autos.

Conclusão
 Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do recurso voluntário e;
 No mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, excluindo do
lançamento o valor de R$ 58.000,00, relativo ao cheque 7.514, depositado
em 23/11/2007 e afastando a qualificação da multa, que deve ser reduzida
ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento).

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital